Tribunal: TJPA
Processo: 0809030-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809030-88.2021.8.14.0401

APELANTE: MAÉRCIO LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0809030-88.2021.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MAÉRCIO LIMA DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE. DECOTE DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PREJUDICADO. REALIZADO PELO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE, NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO FAMÉLICO E DA PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231/STJ. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA JULGADO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles o depoimento da vítima e confissão do apelante em juízo.

2. Quanto ao pedido de decote da majorante pelo uso de arma branca, resta prejudicado, uma vez que já realizado pelo juízo primevo quando da prolação da r. sentença.

3. Não cabe o acolhimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP,

isto porque não há nos autos comprovação de ter o réu agido impelido pela fome ou pela inadiável necessidade de se alimentar, além do que, outra poderia ter sido a forma de obter recursos financeiros, que não a criminalidade.

4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena
aquém
do mínimo legal, em obediência ao teor da Súmula n° 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo na segunda fase da dosimetria.

5. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, julgado improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maércio Lima da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, sem substituição por pena restritiva de direitos, pela prática delitiva de roubo.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (ID 13738683): 1)
violação ao art. 226, do CPP
; 2) afastamento da majorante pelo uso de arma branca; 3) aplicação da atenuante prevista no art. 66, do CPB e; 4) redimensionamento da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que
aquém
do mínimo legal.

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 13899319.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 14247135).

É o relatório.

À revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DO MÉRITO.

Narra a denúncia:

(...)

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 17/06/2021, por volta de 09hrs00min, o denunciado Maércio Lima da Silva praticou Tentativa de Roubo majorado com emprego de arma branca em desfavor da vítima Conceição do Carmo Ribeiro, fato ocorrido na Avenida Marechal Hermes, bairro do Umarizal, nesta cidade.

Consta que na referida data Conceição caminhava pela aludida avenida quando foi abordada por Maércio que, armado com uma faca, pegou na alça da bolsa da vítima e passou a puxar, tentando subtraí-la. A vítima, contudo, reagiu, segurando seu pertence, momento em que o assaltante a escorou contra a parede de um imóvel e passou a ofendê-la verbalmente, além de agredi-la, esfregando o punho fechado no rosto da ofendida.

Pessoas que estavam às proximidades visualizaram o delito e se aproximaram, e Maércio acabou por não subtrair o bem em virtude de tal circunstância, alheia à sua vontade, passando a correr em fuga. Entretanto, logo na sequência foi detido por Policiais Militares, informados por populares acerca do delito. Ressalte-se que a arma branca utilizada na empreitada criminosa foi apreendida, consoante Auto de Apreensão, de fl. 18 PDF (ID 28221429).

(...)

São os fatos.

2.1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 266, DO CPP.

A defesa sustenta que o reconhecimento do apelante realizado durante a audiência de instrução e julgamento, perante o Juízo
a quo,
não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, de modo que o processo se encontra eivado de nulidade processual, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver o apelante.

Contudo, a
pós compulsar os autos, observa-se que durante a instrução processual foi realizada a oitiva da vítima e testemunhas, seguido da qualificação e interrogatório do réu, que embasaram o édito condenatório.

A vítima relatou como os fatos ocorreram, ou seja, que estava saindo de uma consulta médica quando então foi abordada pelo apelante, que a empurrou contra a parede e, a pegando pelo pescoço, passou a agredi-la verbalmente, e puxar a sua bolsa. A vítima reagiu, passando a gritar e a puxar de volta a bolsa, oportunidade em que o apelante, ao perceber a aproximação de populares, empreendeu fuga. O apelante não lhe mostrou a faca, assim como não conseguiu subtrair a bolsa.

As testemunhas policiais relataram como ocorreu a prisão do apelante logo após a prática criminosa.

E, por fim, o apelante, que admitiu a prática do crime.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal, mas, sim, nos relatos da vítima, testemunhas e na própria confissão do apelante, de modo que a tese de nulidade e consequente absolvição suscitada pela defesa não merece prosperar.

Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023). (grifei)

Comungo do entendimento esposado pelo Magistrado de primeiro grau na sentença, pelo que peço vênia para transcrever (ID 13899306):

Sobre a alegada violação ao procedimento descrito no artigo 226 do CPP – falta de reconhecimento pessoal formal – entendo que na hipótese dos autos, não há que se reconhecer qualquer desrespeito ao regramento legal capaz de dar ensejo à nulidade. Com efeito, o reconhecimento de pessoa efetuado na esfera judicial, ainda que em desatenção às formalidades constantes do supra indicado dispositivo legal, tem valor probatório idêntico àquele efetuado com as formalidades exigidas.

Ademais, a defesa, quando não suscitou imediatamente ao Juízo a irregularidade do procedimento, acabou aderindo e anuindo ao rito que fora adotado, de sorte que não pode, nesta etapa, arguir nulidade.

Como relatado pelo juízo
a quo
, a defesa, durante a audiência de instrução e julgamento não alegou qualquer irregularidade, em especial, quanto a possível inobservância dos postulados previstos no art. 226, do CPP, deixando-o para fazer somente em memoriais finais e nesta via recursal.

Segundo entendimento do STJ, é inadmissível a chamada “nulidade de algibeira”, onde, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa, após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
(grifei)

De modo que, exsurge cristalino que a apelante praticou o delito, não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autor da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na sua condenação.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual, com a consequente absolvição do apelante
.

2.2 - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

Resta prejudicado o pedido formulado pela defesa quanto ao decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, pois já houve seu recorte pelo juízo primevo, como bem se observa da r. sentença vergastada de ID 13899306. Confira-se:

(...) A causa de aumento de pena imputada ao acusado na denúncia, qual seja,
o emprego de arma branca, prevista no inciso VII do §2º do artigo 157 do CPB, a meu sentir não restou provada
, posto que, embora tenha ocorrido a apreensão de uma faca, conforme documento codificado no ID - 28364017 (fl. 1, dos autos de IPL), a vítima Conceição do Carmo Ribeiro declarou em sua oitiva que o acusado não usou esse objeto por ocasião da prática delituosa. Os policiais militares que efetuaram a prisão do réu declararam em juízo que a faca foi encontrada em sua cintura, durante a revista pessoal.
Por isso, entendo que a causa de aumento deve ser decotada, acolhendo a manifestação Ministerial, de modo que a conduta praticada pelo denunciado se amolda com perfeição ao tipo penal descrito no artigo 157, “Caput”, c/c art. 14, II, todos do CPB
.

(...). (grifei)

Portanto, neste particular, resta prejudicado a matéria questionada.

2.3 – DA ATENUANTE INOMINADA.

Assevera ainda, a defesa, que o crime teria sido motivado por fome, já que o apelante se encontrava há dias sem se alimentar, de modo a se reconhecer a atenuante inominada prevista no artigo 66, do Codex Penal, aplicando-se à pena o redutor de 1/6 (um sexto).

O artigo 66, do CP, estabelece que “A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”, entretanto, entendo que a mera alegação de estar passando fome não tem o condão de atrair a aplicação da referida atenuante, motivo pelo qual não há como acolher a tese levantada.

Sobre a matéria, o STJ assim se manifestou:

HABEAS CORPUS Nº 706367 - SP (2021/0364744-3). EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 567/STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE CONSUMOU O CRIME AO DEIXAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO, NA POSSE DA RES FURTIVAE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE ALTO VALOR QUE NÃO FORAM PAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO FAMÉLICO E DA PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação n. 1505975-26.2020.8.26.0228. Consta nos autos que o Paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4.º, inciso IV, c.c. os arts. 65, inciso III, alínea d, e 61, inciso I, todos do Código Penal, porque, juntamente com Corré, adentrou o estabelecimento comercial em 12/03/2020 e furtou 8 (oito) bandejas de bacalhau e 15 (quinze) pacotes de camarão. Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal de origem (fls. 22-29). [...]
Subsidiariamente, alega que deve ser aplicada a atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, pois se trata de furto de produtos alimentícios, havendo a circunstância relevante anterior ao crime relativa à fome e ao desemprego do Paciente, que demonstram sua vulnerabilidade social
. [...] Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do habeas corpus, e, no mérito, a absolvição do Paciente ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal e da fração máxima de diminuição da pena em decorrência do reconhecimento da tentativa. É o relatório. Decido. [...] No mais, com relação ao pleito de reconhecimento da atenuante do art. 66 do Código Penal, para que se reduza a pena em razão da suposta circunstância anterior ao delito relativa ao suposto estado famélico e de desemprego do Paciente, a Corte de origem ressaltou o que segue (fl. 26):
"A combativa defesa também se insurgiu pela aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, em face de circunstância relevante anterior ao crime, qual seja, situação de fome e precariedade financeira do apelante. A tese não vinga, isto porque não há nos autos circunstância concreta a perfazer a atenuante reclamada, a alegação de precariedade financeira, por si só, não autoriza a aplicação do artigo 66 do Código Penal; não há comprovação de ter o réu agido impelido pela fome ou pela inadiável necessidade de se alimentar
. [...] Ademais, o Juízo sentenciante afastou "a tese de crime famélico, pois
não se demonstrou o estado de necessidade
e ainda porque o acusado e sua comparsa subtraíram oito quilos de bacalhau e quinze de camarões, ou seja, quantidade bem maior que a necessária para ambos comerem. Some-se a isso que a testemunha Carlos mencionou que outros gêneros alimentícios estavam no carrinho, como por exemplo: arroz, e ao que parece estavam pagos. [...] Habeas corpus não conhecido." (HC 517.068/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019; sem grifos no original.) Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. (STJ - HC: 706367 SP 2021/0364744-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de publicação: DJ 29/11/2021). (grifei)

Em que pese o apelante ter declarado em juízo que o delito foi praticado para saciar a fome, importante frisar que o bem da vítima não era passível de contornar a emergência, no caso, a fome.

Outrossim, é inegável a situação de pobreza enfrentada no país, contudo, essa condição não pode ser utilizada como pretexto para a prática de crimes. Referida atenuante não deve ser invocada para justificar a atividade criminosa quando o agente tem outras opções legais de subsistência.

É nesse sentido a jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, II C/C ART. 70 DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO - IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO - FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - 5 CRIMES - AUMENTO EM 1/3 - PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – [...] 6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP – [...].

8.
Ademais, a situação de miséria vivenciada no País é inquestionável, contudo, não é justificativa para o cometimento de crimes desta natureza. A referida atenuante não pode ser utilizada para justificar a atividade criminosa, quando o agente possui outros meios de sobrevivência, agindo dentro da legalidade
.

9. Recurso conhecido e desprovido. [...] (2020.01909946-10, 214.232, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10) (grifei)

De forma que, fica afastada a incidência da referida atenuante.

2.4 - DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, o apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...]. 5.
A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. A orientação tem sido adotada em precedentes atuais deste Superior Tribunal
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – [...]. II -
Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. III – [...]. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

Destarte, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase das dosimetrias em questão,
pelo que a decisão não merece reparo
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
, porém
nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/11/2023